Tribunal: TJBA
Processo: 8016227-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016227-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AXE TRANSPORTES URBANOS LTDA Advogado(s): FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA AGRAVADO: JAIR RODRIGUES BARBOSA Advogado(s):DANILO MIRANDA RIBEIRO, WILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. FATO SUPERVENIENTE QUE AFASTA OS PRESSUPOSTOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Axé Transportes Urbanos Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Jair Rodrigues Barbosa em face da agravante e da EMBASA. A decisão agravada determinou a transferência do autor para um dos hospitais privados indicados na inicial, no prazo de 48 horas, sob pena de multa, responsabilizando solidariamente a agravante. Sobreveio, porém, a informação de que o autor recebeu alta médica, tornando insubsistente a medida deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a permanência da ordem judicial de transferência hospitalar ainda encontra respaldo diante da modificação fática superveniente — alta médica do autor — e da alteração do objeto do pleito liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência antecipada exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida liminar, no caso, baseou-se na necessidade imediata de transferência hospitalar do autor para realização de cirurgia de estabilização de fratura na coluna. A alta médica do autor, comunicada nos autos originários, configura modificação substancial das premissas que justificaram a decisão, esvaziando o requisito da urgência e tornando a medida originalmente concedida exaurida. O novo pedido liminar formulado pelo autor — realização de atendimento com médico especialista — possui objeto distinto do que fundamentou a decisão agravada, demandando apreciação autônoma pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A superveniência de alta médica do autor descaracteriza a urgência e exaure os fundamentos fáticos da decisão que determinou sua transferência hospitalar. Pedido liminar com objeto diverso do originalmente analisado deve ser apreciado de forma autônoma pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016227-40.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante AXE TRANSPORTES URBANOS LTDA e como agravado JAIR RODRIGUES BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora